Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-33.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão no acórdão, no tocante à alegação de comprovação de operações realizadas pelo usuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e at.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
4. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do sustentado pela parte embargante, inexistem elementos probatórios que demonstrem que as operações financeiras foram realizadas pelo próprio consumidor. Ao contrário, em pequeno intervalo de tempo, aproximadamente 1 (uma) hora, foi habilitado novo dispositivo para movimentação da conta e realizadas 12 transferências via PIX para dois beneficiários distintos, em valores similares.
5. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
6. Sobre o prequestionamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 (Tema 800 do STF). Tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
7. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.